Tribunal: TJPA
Processo: 0000694-07.2011.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2024-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000694-07.2011.8.14.0005

APELANTE: HELCIO LORENZONI - EPP

APELADO: SANTA CLARA - INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - EPP

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CAUTELAR DE BUSCA E APREENSÃO DE COISAS COM PEDIDO LIMINAR – DESISTÊNCIA DA AÇÃO PELO AUTOR – SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – VALOR DA CAUSA ELEVADO - PRELIMINAR: NULIDADE DOS ATOS PRATICADOS PELA ADVOGADA DA PARTE RECORRIDA; PRELIMINAR: AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL, REJEITADA; MÉRITO: IRRETRATABILIDADE DO PEDIDO DE DESISTÊNCIA - NATUREZA JURÍDICA DA SENTENÇA – TERMINATIVA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS QUE SE MOSTRAM LEGAIS E FIXADOS EM PATAMAR CONVERGENTE COM O TEMA Nº 1076 DO STJ – NECESSÁRIA DEVOLUÇÃO DOS BENS APREENDIDOS POR ORDEM LIMINAR – REVOGAÇÃO CONSECTÁRIA AO PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Da nulidade arguida pela empresa autora, ora recorrente Hélcio Lorenzoni Me “Serraria São José” acerca dos atos praticados pela advogada da parte recorrida:
A empresa Santa Clara Indústria e Comércio de Madeira Ltda. apresentou no ID nº 1379036 – PDF nº 24 -procuração, outorgando poderes aos advogados Otacílio Lino Júnior e Adelaide Albarado de Almeida Lino (mesma subscritora dos embargos de declaração com efeitos modificativos acostados ao ID nº 1379032). Assim, considera-se saneada a ausência do ato de outorga de poderes para o exercício da representatividade em juízo, não havendo o que se falar em nulidade ou inexistência de atos. Precedentes do STJ. PRELIMINAR REJEITADA.

2.

Da ausência de interesse recursal suscitada pela empresa ré, ora recorrida, Santa Clara Indústria e Comércio de Madeira Ltda. -
N
os termos do art. 485, § 5º do CPC, condiz à faculdade do autor da ação até a sentença, sendo possível, portanto, a interposição de recurso de apelação, desde que não verse sobre arrependimento posterior, podendo ser rediscutida a regularidade do acordo e do ato homologatório em si. PRELIMINAR REJEITADA.

3.

MÉRITO:
A fixação d
o valor dos honorários coaduna-se aos termos do art. 85, parágrafo 2º e 3º do CPC. Tema 1.076 do STJ.

3.1.

A possibilidade de devolução dos bens apreendidos afigura-se como consectário à revogação da liminar e da natureza da sentença, terminativa.

3.2.

Uma vez formalizada a desistência, tal ato assume caráter irretratável, devendo receber a devida homologação. Por esse motivo, eventual recurso poderá versar tão somente acerca de vício de vontade ou nulidade da sentença, não sendo possível reanalisar questões de maiores imbricações fáticas-jurídicas.

4.

Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em sessão ordinária, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, nos termos do voto
nos termos do voto do
Exmo. Desembargador Relator Alex Pinheiro Centeno.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por
HÉLCIO LORENZONI ME “SERRARIA SÃO JOSÉ”,
inconformado com a sentença proferida pelo M.M. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Altamira que nos autos da Ação Cautelar de Busca e Apreensão de Coisas com Pedido Liminar julgou procedente os embargos de declaração que integrou a sentença para decretar o retorno das partes ao status
quo ante,
de modo que o requerente restitua os bens apreendidos e, na impossibilidade de fazê-lo, repare os danos causados ao requerido.

Em sede de alegações exordiais, o Sr. Hélcio Lorenzoni Me aduziu que é do ramo de beneficiamento de madeira e, vendia madeira para a empresa Santa Clara Indústria e Comércio de Madeira Ltda. e, por economia para as empresas, a apelante levou parte de seu maquinário para os fundos da recorrida para que lá fosse feito beneficiamento da madeira e ficasse mais barato para exportação.

Esclareceu ainda que após o IBAMA aplicar multa e embargo em desfavor da recorrente e da recorrida, a empresa Lorenzoni ME paralisou suas atividades, porém os bens permaneceram no endereço da empresa Santa Clara.

Ao final, requereu o deferimento da busca e apreensão, tendo por valor estimado o
quantum
de R$ 1.072.289,93 (hum milhão e setenta e dois mil, duzentos e oitenta e nove reais e noventa e três centavos).

O pedido liminar foi deferido em 31.05.2011 (ID nº 1379008).

Em 18.11.2014 foi proferido despacho determinando a intimação pessoal do autor para manifestar acerca do interesse no prosseguimento do feito (ID nº 1379029), constando no ID nº 1379030 – PDF nº 05, petição informando a ausência de interesse e a requerimento pela extinção do processo.

Os autos foram sentenciados (ID nº 1379031) com fundamento no art. 485, VI do CPC, nos seguintes termos:

“(...) Deste modo, considerando a falta de interesse da parte autora no prosseguimento do processo, verifico a ausência de interesse processual.

Ante o exposto, revogo a decisão liminar de fl. 109 e julgo extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. (...)”.

Inconformada, a Empresa Santa Clara Madeiras Ltda. opôs embargos de declaração em face da sentença que conhecidos, foram julgados procedentes, ensejando o presente recurso de apelação.

Em suas razões, a apelante Helcio Lorenzoni ME “Serraria São José” sustenta a nulidade dos atos praticados pela advogada da recorrida ante a ausência de instrumento procuratório válido.

Afirma que os honorários de sucumbência afiguram-se elevados, uma vez que houve manifestação de desistência da ação pela parte autora, ora apelante e por ter celebrado acordo com a parte adversa, até por se tratar de família.

Acrescenta que a causídica atuou no processo apresentando apenas petições curtas e avulsas.

Assevera não ser possível a devolução dos bens apreendidos, uma vez que as partes firmaram acordo nos processos de números 0002087-77.2009.814.0005 e 0002956-21.2010.814.0005, havendo mudança substancial no cenário da presente lide.

Pleiteia ao final, o conhecimento e provimento do recurso.

Em sede de contrarrazões (id nº 1379036) a parte apelada suscitou preliminar de falta de interesse recursal, enfatizando que a sentença apenas esclareceu o retorno do
status quo ante,
sendo este efeito automático da extinção do feito sem resolução do mérito, conforme requerido pela apelante.

No mérito, defende que a perfectibilização da coisa julgada material parcial, uma vez que contra a decisão que revogou a liminar concedida não foi interposto recurso.

Enfatiza que inexiste acordo entre as partes litigantes, pois nos processos de números 0002087-77.2009.814.0005 e 0002956-21.2010.814.0005 além de figurar como partes pessoas físicas, o objeto é diverso.

Alega ainda que a falta de poderes à causídica não determina a nulidade ou existência, requerendo a juntada de procuração e cópia do contrato social, ratificando todos os atos do processo.

Entende por justa a condenação do apelante ao pagamento de honorários sucumbenciais, inexistência de litigância de má-fé e inexistência de acordo entre as partes.

Pugna ao final pelo improvimento do recurso e manutenção da sentença.

Foi habilitada como assistente litisconsorcial, a Sra. Giane Silva de Oliveira Lorenzoni, ao fundamento de que seu esposo e sócio da parte apelada, Paulo Lorenzoni, faleceu em 01/06/2009 (id nº 16459118).

É o relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso.

Das Preliminares

Da nulidade arguida pela empresa autora, ora recorrente Hélcio Lorenzoni Me “Serraria São José” acerca dos atos praticados pela advogada da pare recorrida

Em que pese a parte recorrente suscite matéria de natureza preliminar consubstanciada na nulidade dos atos praticados pela causídica que exerce a defesa da parte recorrida por ausência de juntada da procuração, tal circunstância não prospera, uma vez que a empresa Santa Clara Indústria e Comércio de Madeira Ltda. apresentou no ID nº 1379036 – PDF nº 24 -procuração, outorgando poderes aos advogados Otacílio Lino Júnior e Adelaide Albarado de Almeida Lino, mesma subscritora dos embargos de declaração com efeitos modificativos acostados ao ID nº 1379032.

Nesse sentido, considera-se saneada a ausência do ato de outorga de poderes para o exercício da representatividade em juízo, não havendo o que se falar em nulidade ou inexistência de atos.

Em hipóteses semelhantes, em que a procuração é apresentada nos autos tardiamente, o C. STJ assentou o seguinte direcionamento:

AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL E DIREITO CIVIL. PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. MATÉRIA NÃO APRECIADA. PREQUESTIONAMENTO. ÔNUS APLICÁVEL INCLUSIVE À MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ENUNCIADOS 282 E 356/STF. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO. JUNTADA POSTERIOR. EFICÁCIA. RATIFICAÇÃO EXPRESSA DO ATO ANTERIOR. DESNECESSIDADE. ART. 104, § 2º, DO CPC. MANDATO TÁCITO. INTERPRETAÇÃO ANALÓGICA. ART. 662, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CC. VÍCIO NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. TESE DA INEXISTÊNCIA. LIMITAÇÃO À INSTÂNCIA ESPECIAL. ENUNCIADO 115/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. As matérias referentes à preliminar de suspensão do processo ou mesmo a prescrição não foram objeto de discussão no acórdão recorrido; de modo que a ausência de oposição de embargos de declaração, visando suprir eventual omissão, impossibilita a apreciação do tema em recurso especial. Incidência do óbice constante nos enunciados 282 e 356/STF. 2. A ratificação tácita do ato processual praticado sem procuração ostentada por advogado pode ser deduzida pela regularização processual posterior. A omissão no art. 104 do CPC sobre o tema atrai a aplicação da regra geral prevista no art. 662, parágrafo único, do CC, segundo a qual a ratificação é expressa ou tácita, retroagindo à data do ato. 3. O vício na representação não acarreta a inexistência do ato processual correspondente, uma vez que a aplicação do Enunciado 115/STJ restringe-se à instância especial. Precedentes. 4. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1783171 SP 2018/0316734-8, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 28/06/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2021)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. SÚMULA Nº 182/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. DIREITO INTERTEMPORAL. RECURSO. INTERPOSIÇÃO. DATA. PUBLICAÇÃO. ÚLTIMO ACÓRDÃO. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. DEFEITO. SANEAMENTO TARDIO. INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. POSSIBILIDADE. 1. A impugnação de todos os fundamentos da decisão agravada afasta a incidência da Súmula nº 182/STJ. 2. As regras para a interposição do recurso especial devem levar em conta a data de publicação do último acórdão nas instâncias ordinárias. 3. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que é possível a ratificação de atos processuais nas instâncias ordinárias quando regularizada a representação processual, ainda que tardiamente. Precedentes. 4. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1530549 RJ 2019/0182312-8, Relator: RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 29/05/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/06/2023)

Nesse viés, importa destacar que na procuração vinculada ao ID nº 1379036, juntamente com as contrarrazões da parte apelada, consta expressamente a ratificação de todos os atos praticados nos fólios virtuais em epígrafe, restando, portanto, saneado o vício apontado na preliminar.

Assim,
r
ejeito a preliminar tendo por fundamento a nulidade dos atos praticados pela advogada da parte recorrida.

Da ausência de interesse recursal suscitada pela empresa ré, ora recorrida, Santa Clara Indústria e Comércio de Madeira Ltda.

Em que pese a parte ré, ora recorrida apresente como matéria de ordem preliminar a ausência de interesse recursal da empresa
Hélcio Lorenzoni Me “Serraria São José”, não se verifica compatibilidade entre a alegação e o instituto jurídico na espécie.

Nessa toada, insta sopesar que a desistência da ação, nos termos do art. 485, § 5º do CPC, condiz à faculdade do autor da ação até a sentença, sendo possível, portanto, a interposição de recurso de apelação, desde que não verse sobre arrependimento posterior, podendo ser rediscutida a regularidade do acordo e do ato homologatório em si.

Em corroboração a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PEDIDO DE DESISTÊNCIA HOMOLOGADO. EXTINÇÃO DO FEITO. ARREPENDIMENTO POSTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. Homologado o pedido de desistência por sentença, esta é irretratável, a não ser em casos de eventual vício de vontade ou nulidade da sentença. A alteração da sentença a qualquer momento, por simples alegação de erro material, é inviável, pois implicaria desrespeito ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada, acarretando insegurança jurídica. A atitude da parte em requerer a desistência da ação e, depois pleitear a cassação da sentença que atendeu ao seu pedido, fere o princípio venire contra factum proprium. (TJ-MG-AC: 10145130262952001 MG, Relator: Rogério Medeiros data de julgamento: 15/05/2014).

Como bem pode se perceber a insurgência recursal está voltada à discordância acerca dos honorários sucumbenciais e impossibilidade de revogação da liminar que ensejou a devolução dos bens apreendidos, hipóteses, portanto de ineficácia da parte integrativa da sentença, não havendo o que se falar em ausência de interesse recursal, principalmente, tendo em vista que a desistência pela parte autora foi realizada antes de proferida a sentença.

Com essas ponderações,
r
ejeito a preliminar tendo por fundamento a ausência de interesse recursal.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia em averiguar a legalidade ou não dos honorários sucumbenciais arbitrados na sentença, seu valor e da possibilidade ou não de devolução dos bens apreendidos.

No presente caso, o feito recebeu sentença terminativa em decorrência da desistência da ação pela parte autora, nos seguintes termos:

“(...) Ante o exposto, revogo a decisão liminar de fl. 109 e julgo extinto o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. (..)”

Ocorre que, após a oposição de embargos declaratórios pela parte apelada, Santa Clara Indústria e Comércio de Madeira Ltda., a sentença foi integrada à seguinte previsão:

1.

Ante o exposto, revogo a decisão liminar, determinando o retorno do status quo ante, de modo que o requerente restitua os bens apreendidos e na impossibilidade de fazê-lo, repare os danos causados ao requerido;

2.

Condeno o requerente ao pagamento de honorários de sucumbência que arbitro em 10% do valor da causa.

3.

Indefiro o pedido de litigância de má fé, ante a não comprovação.

Nesse cenário, impende destacar que diante da desistência da ação, o processo deve ser extinto sem resolução do mérito e, em decorrência do princípio da causalidade, há que se registrar condenação da parte autora ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Nos termos do art. 90 do CPC:

Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

Por sua vez, o art. 485 do CPC:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

VIII - homologar a desistência da ação;

A jurisprudência do C. STJ é assente na seguinte direção:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESISTÊNCIA APÓS A CITAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

(...)

2. O entendimento do Tribunal a quo está em conformidade com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual
é cabível a condenação em honorários advocatícios na hipótese de o pedido de desistência da ação ter sido protocolado após a ocorrência da citação da ré
, ainda que em data anterior à apresentação da contestação.

3. Agravo interno a que se nega provimento” (STJ, 4ª T., AgInt no AREsp 1449328/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, j. 19/08/2019, DJe 22/08/2019)

Como bem pode se perceber, a previsão quanto aos honorários sucumbenciais em caso de desistência e, consequente, extinção do feito sem resolução do mérito, é imperativa a previsão quanto ao referido ônus à responsabilidade do autor, com consectário do princípio da causalidade.

A despeito da fixação do valor, observa-se que a sentença estipulou o percentual mínimo possível, de acordo com os termos do art. 85, parágrafo 2º e 3º do CPC.

Nessa senda, o E. STJ fixou o tema 1.076, sob o rito dos recursos repetitivos, estabelecendo duas teses para os casos de causas de grande valor:

1) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º ou 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC) – a depender da presença da Fazenda Pública na
lide
–, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

2) Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

Como bem pode se perceber, inexistem distorções relativa à fixação dos honorários sucumbenciais na hipótese dos autos.

Com efeito, note-se que os patronos da parte ré apresentaram contestação (id nº 1379011), embargos de declaração (1379032), requereram a desistência da ação e apresentaram as contrarrazões recursais.

Dessa feita, constata-se que a atividade desenvolvida pelos patronos
in casu
justificam o arbitramento dos honorários, estando condizente ao percentual de 10% (dez por cento) de R$
R$ 1.072.289,93 (hum milhão e setenta e dois mil, duzentos e oitenta e nove reais e noventa e três centavos), ainda que se esteja diante da desistência da ação pelo autor,
em respeito, aos parâmetros elencados pelo artigo 85, parágrafo 2º, do Código de Processo Civil.

Em recente julgado no âmbito do STJ, restou tracejado a seguinte linha de raciocínio jurídico:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. DISTINÇÃO EM RELAÇÃO AO TEMA 1076/STJ. NECESSIDADE DE EXISTÊNCIA DE UMA CIRCUNSTÂNCIA FÁTICA DISTINTA DAQUELAS CONSIDERADAS RELEVANTES NA FORMAÇÃO DO PRECEDENTE. DISTINÇÃO PELA INJUSTIÇA, DESPROPORCIONALIDADE, IRRAZOABILIDADE, FALTA DE EQUIDADE OU DISSENSO EM RELAÇÃO A PRECEDENTES DE OUTRAS CORTES. IMPOSSIBILIDADE. SITUAÇÕES QUE EM TESE JUSTIFICARIAM A SUPERAÇÃO DO PRECEDENTE. DISTINÇÃO INOCORRENTE SOB ESSES FUNDAMENTOS. TESE FIRMADA NO JULGAMENTO DO TEMA 1076/STJ QUE DEVERÁ SER APLICADA ATÉ QUE SOBREVENHA EVENTUAL MODIFICAÇÃO DECORRENTE DE SUA CONFORMAÇÃO CONSTITUCIONAL OU ATÉ QUE HAJA EVENTUAL SUPERAÇÃO DO PRECEDENTE NESTA CORTE. AÇÃO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SITUAÇÃO DE FATO IRRELEVANTE. CIRCUNSTÂNCIA CONSIDERADA EM RECURSOS REPRESENTATIVOS DA CONTROVÉRSIA POR OCASIÃO DA FIXAÇÃO DA TESE RELATIVA AO TEMA 1076/STJ.

5- O art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/15, deverá ser aplicado, de forma literal, pelos órgãos fracionários desta Corte se e enquanto não sobrevier modificação desse entendimento pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1.412.073/SP, do RE 1.412.074/SP e do RE 1.412.069/PR, todos em tramitação perante o Supremo Tribunal Federal, ou se e enquanto não sobrevier, nesta Corte, a eventual superação do precedente formado no julgamento do tema 1076.6- A circunstância de a ação ter sido extinta sem resolução de mérito, conquanto se trate de uma situação de fato, não é suficientemente relevante para diferenciar a hipótese em exame em relação ao precedente firmado no julgamento do tema 1076, especialmente porque essa circunstância fática também estava presente - e foi considerada - em dois dos recursos representativos da controvérsia ( REsp 1.906.623/SP e REsp 1.644.077/PR) e, ainda assim, compreendeu a Corte Especial se tratar de hipótese em que a regra do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/15, igualmente deveria ser aplicada de maneira literal.7- Recurso especial conhecido e não-provido, com majoração de honorários, ressalvado expressamente o entendimento pessoal da Relatora para o acórdão.

(STJ - REsp: 1743330 AM 2018/0123216-2, Relator: MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 11/04/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/04/2023)

Como bem pode se perceber, a sentença mostra-se alinhada com o tema
1.076 do STJ.

A respeito da devolução dos bens apreendidos, verifica-se que ante a extinção do feito sem resolução do mérito por desistência da parte autora, foi necessária a revogação da liminar de busca e apreensão deferida inicialmente.

Assim, tem-se que a possibilidade de devolução dos bens apreendidos afigura-se como consectário à revogação da liminar e da natureza da sentença, terminativa.

Ademais, necessário ressaltar que uma vez formalizada a desistência, tal ato assume caráter irretratável, devendo receber a devida homologação. Por esse motivo, eventual recurso poderá versar tão somente acerca de vício de vontade ou nulidade da sentença, não sendo possível reanalisar questões de maiores imbricações fáticas-jurídicas.

Nesse sentido a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PEDIDO DE DESISTÊNCIA HOMOLOGADO. EXTINÇÃO DO FEITO. ARREPENDIMENTO POSTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. Homologado o pedido de desistência por sentença, esta é irretratável, a não ser em casos de eventual vício de vontade ou nulidade da sentença. A alteração da sentença a qualquer momento, por simples alegação de erro material, é inviável, pois implicaria desrespeito ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada, acarretando insegurança jurídica. A atitude da parte em requerer a desistência da ação e, depois pleitear a cassação da sentença que atendeu ao seu pedido, fere o princípio venire contra factum proprium. (TJ-MG-AC: 10145130262952001 MG, Relator: Rogério Medeiros data de julgamento: 15/05/2014).

Preserva-se, portanto, o princípio do
venire contra factum proprium

(proibição de comportamento contraditório), assim como a própria natureza da sentença.

Com essas ponderações, vislumbro como acertada a sentença que, deve ser mantida em sua integralidade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO

DO RECURSO e NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença hígida em todos os seus termos.

É como voto.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

Belém, 19/03/2024